Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-25.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022966-25.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CREUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.600.061-53 (RECORRIDO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), JONATHAN LEANDRO DA SILVA - CPF: 052.137.081-70 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO JUNIOR DOS SANTOS (RECORRIDO), MARCO ANTONIO FANALE - CPF: 313.940.869-20 (VÍTIMA), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO PELO MP – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
-
1)
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO

ARGUIDA PELA PGJ (RECORRIDO JONATHAN)
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO –
MENORIDADE RELATIVA – PRAZOS PRESCRICIONAIS REDUZIDOS PELA METADE -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
2) MÉRITO
– PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL - NULIDADE DA DECISÃO – PROCEDÊNCIA - PRECEDENTES DO STF E SÚMULA 438, DO STJ – DECISÃO ANULADA E IMPOSTERGÁVEL PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
3) RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL (RECORRIDO DIEGO)
-

ART. 366, CPP - PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 109, CP, E SÚMULA 415 DO STJ – MENORIDADE RELATIVA - PRAZO REDUZIDO PELA METADE -

ART. 115, CP -

CÔMPUTO RETOMADO APENAS QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA –
4)
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO -
ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO AVENTADA PELA D. PGJ - RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

1
–
Considerando que o recorrente era menor de 21 anos à época dos fatos, reduz-se o prazo prescricional pela
metade
,
ex vi
do teor do artigo 115 do CP.
Assim, inexistindo causas de interrupção e de suspensão, é de se declarar extinta a punibilidade do recorrido em relação aos crimes de corrupção de menor e furto qualificado,
pela via da prescrição pela pena
in abstracto
,
se
entre o recebimento da denúncia até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 6 anos, nos termos do artigos 109, III e IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

2 – O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva, antecipada ou virtual, não encontra previsão legal e viola os entendimentos das Cortes Superiores, no sentido de que “
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
(Súmula 438, STJ).

3 –
O período máximo de suspensão da fluência do prazo prescricional, na hipótese do art.
366
do
CPP
, corresponde ao que está fixado no art.
109
do
CP
, observada a pena máxima cominada para a infração penal (Súmula 415, STJ). Tendo-se em conta as penas máximas do delito de corrupção de menor (8 anos de reclusão) e de furto qualificado (12 anos de reclusão), praticados por menor de 21 anos, o prazo da suspensão do processo e da prescrição deve ser de 4 anos e de 6 anos, respectivamente,
ex vi
do teor dos arts. 109, III, c/c 115, CP. Considerando que a suspensão do processo e do prazo prescricional foi determinada em
14/08/2017, o encerramento da suspensão do feito em relação ao delito do art. 244-B, ECA, operou-se em 14/08/2021

(quando, então, completados os 4 anos), devendo, pois, ser retomada a contagem da prescrição, e prosseguir a marcha processual, apenas, em relação ao crime previsto no
codex
menorista.

4 –
Inviável o conhecimento por esta Corte de Justiça de matéria não suscitada perante o magistrado singular – produção antecipada de prova - uma vez, que ocasionaria
supressão
de
instância
e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

t

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da r. sentença anexada sob o Id. 113531964, em que foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição virtual, dos crimes de Furto Qualificado (155, §4º, II, IV, do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B, ECA), imputados aos recorridos
CREUZA FERREIRA DOS SANTOS, JONATHAN LEANDRO DA SILVA e DIEGO JUNIOR DOS SANTOS.

Nas
razões
(Id. 113531969), o MP além de invocar a impossibilidade do reconhecimento da
prescrição virtual
, alega que
Diego Santos
está foragido e que o
prazo prescricional foi suspenso em 14/08/2017
, de modo, a tornar impossível a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Já, em relação a
Jonathan Silva
, reconhece que, de fato,
a punibilidade deve ser extinta apenas em relação ao crime de corrupção de menor
não pelas razões apresentadas na sentença, mas, porque o recorrido tinha
19 anos
de idade na época do crime e, portanto, nos termos do art. 115, CP,
o delito prescreveu no dia 20.06.2020.

Enfim, pugna a reforma do
decisum
e pede que o feito
retome o tramite normal
, inclusive, com a
produção antecipada das provas
em relação ao recorrido
Diego Silva
, nos termos do art. 366, CPP.

Todos os recorridos apresentaram as
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do recurso (Id’s
113531974, 113531976 e 113531981
).

Na fase do
juízo de retratação
(Id. 113531978), o magistrado
a quo

manteve a decisão
objurgada, nos exatos termos em que fora proferida.

A d. PGJ,
em preliminar
, invocou a
prescrição da pretensão punitiva
estatal em relação ao recorrido
Jonathan Silva,
também, quanto ao crime de Furto Qualificado e, no
mérito
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, conforme parecer assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito - Furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, § 4º, incs. II e IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) - sentença extintiva da punibilidade, pela ocorrência da prescrição antecipada ou virtual - inconformismo ministerial – 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: ocorrência da pretensão punitiva estatal de
Jonathan Leandro da Silva
pelas penas máximas abstratamente cominadas aos delitos – recorrido menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos – prazo prescricional contado pela metade – decorrido lapso superior a 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia até a presente data - Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal de
Jonathan Leandro da Silva
. 2. Mérito: Pretendida nulidade da decisão - possibilidade – quanto ao recorrido
Diego Junior dos Santos
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366, do CPP - cálculo que, segundo a Súmula 415, do STJ, deve tomar como base as penas máximas em abstrato cominadas aos delitos – prazo contados pela metade, em razão do recorrido ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos - ultrapassado tal lapso temporal, há retomada do curso da prescrição - prescrição não operada – No tocante à
Creuza Ferreira dos Santos
a extinção foi declarada com base em pena presumida - hipótese não contemplada na legislação de regência - Súmula 438 do STJ - precedentes do STF e STJ - Pelo provimento do recurso.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os recorridos
Creuza Ferreira dos Santos
,
Jonathan Leandro da Silva
e
Diego Junior dos Santos
, foram denunciados pela prática dos crimes capitulados nos no art. 155, § 4º, II e IV, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, ocorridos em 12/12/2014.

A denúncia foi recebida em
21.06.2016
(Id. 113531955), e em
14/07/2017
, aplicou-se, em relação ao recorrido
Diego
, a norma do
art. 366, CPP
, com a
suspensão do processo
e do
curso do prazo prescricional
.

Depois, em
07/04/2021
, chamando feito à ordem (Id. 113531959), o d. Magistrado
a quo

declarou
a
extinção da punibilidade de todos
os recorridos, pela ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
virtual
.

1 - PRELIMINAR DA D.PGJ

Desde já, em relação ao recorrido
Jonathan Leandro da Silva

acolho a preliminar
levantada pela d.
PGJ
e reconheço que, assim como ocorreu no delito de corrupção de menores, a
pretensão punitiva estatal
relativa ao crime de furto qualificado também se encontra
fulminada
pelo decurso do
prazo prescricional
.

Realmente, por ser menor de 21 anos ao tempo dos crimes, o
prazos prescricionais
previstos no art. 109, III e IV, CP
[1]
são reduzido pela
metade
(art. art. 115, CP) de forma que, para o delito capitulado no
art. 224-B, ECA
[2]
(como, aliás, também observado pelo apelante), a
prescrição ocorreu em 4 anos
, e para o crime do
art. 155, § 4º, II e IV, do CP
[3]
,
em 06 anos
.

In casu
, os crimes foram praticados em 12.12.2014, a denúncia foi recebida na data de
21.06.2016
e, não havendo desde então, interrupção/suspensão do prazo prescricional (já que a decisão aqui ataca não é condenatória, mas apenas declaratória e o presente recurso não possui efeito suspensivo), conclui-se que
entre o recebimento da denúncia até a presente data
, transcorreu lapso superior a 6 anos, o que resulta
extinta a punibilidade
de
Jonathan Leandro da Silva
pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos dois delitos
,
a impedir, pois, a análise do mérito recursal.

Deste e. TJMT, destaco:

“O art. 584 do CPP é taxativo quanto às hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a insurgência contra a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada. (...).”

(TJMT - N.U 0017756-98.2009.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 26/06/2018)

“
É de se declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia transcorreu interregno

temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena prevista em abstrato, à luz dos artigos 109, I, c/c art. 115, ambos do Código Penal. ” (N.U 0003252-31.2003.8.11.0064, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

2 - MÉRITO

Prosseguindo, no que atine a extinção da punibilidade de
Creuza Ferreira dos Santos
e
Diego Junior dos Santos,
pelo
reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual
da pena, total razão assiste ao apelante.

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito ao devido processo legal, em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

Nesse ponto, o enunciado da
Súmula 438 do STJ
:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. ”

E também, o entendimento deste e. TJMT:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.” (N.U 1004909-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022)

“A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). (...). (N.U 1004887-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Sob essa ótica, tem-se que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela
pena máxima abstratamente cominada
, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer,
verbis:

“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010) ”.

Assim, não havendo pena concreta fixada e, por outro lado, não tendo ocorrido a prescrição
in abstracto
calculada com base na pena máxima prevista, há de ser
anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual
e declarou extinta a punibilidade dos recorridos.

2.1 –
E referente ao recorrido
Diego dos Santos
, tal como bem registrado pela dd. PGJ, algumas ressalvas devem ser feitas:

Após recebida a denúncia em 21.06.2016, vejo que em
14.08.2017
, foi-lhe decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, CPP.

Com efeito, embora a aplicação do referido disposto, é certo, o processo não pode ficar suspenso
ad infinitum
e, aliás, este é o teor da
Súmula 415
, do STJ:

“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Contudo, de acordo com os autos,
o apelante tinha
18 anos de idade
ao tempo dos crimes, de maneira que o prazo prescricional deve ser
reduzido pela metade
, nos termos do que dispõe o artigo
115
, do
CP
.

In casu
, como o
processo
foi
suspenso no dia 14.08.2017
,
a
prescrição do crime de corrupção de menores voltou a correr após o decurso de 4 anos
, ou seja, em 14.08.2021 razão pela qual e imperiosa a retomada da marcha processual; já, quanto ao
crime de furto qualificado
, o processo e o prazo prescricional
ainda estão suspensos
, pois não decorreu o período de 06 anos desde a data da suspensão (o que ocorrerá em 14.08.2023).

Este, aliás, é o entendimento jurisprudencial:

“(...)
De acordo com o entendimento desta Corte Superior estabelecido na Súmula n. 415,
in verbis
: ‘o período de suspensão do prazo prescricional
é regulado pelo

máximo

da pena cominada
’. Aplica-se, dessa forma, os prazos previstos nos arts. 109 e seguintes do Código Penal que tratam do assunto. Ocorre que o réu era menor de 21 anos ao tempo dos fatos e, por essa razão, tem direito ao prazo prescricional pela metade. (...).
(STJ - REsp: 1787648 MG 2018/0333906-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 25/04/2019)

“Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público - Réus que praticaram o crime de furto qualificado quando eram menores de 21 anos de idade - Não localizados, os agentes foram citados por edital, tendo sido determinada a suspensão da marcha processual e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP Decorridos mais de 12 anos, o d. Magistrado de Primeiro Grau declarou extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição da pretensão punitiva, cujo cálculo foi elaborado com base no art. 115 do Código Penal Alegação de que a decisão seria equivocada (...). Decisão judicial que deve ser mantida em razão de estar alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria Recurso desprovido. ” (TJSP – Rese nº 0700131-47.2003.8.26.0577 – Comarca de São José dos Campos – 7ª C. Criminal - Rel. Des. Otavio Rocha – J.: 05.02.2020).

“A suspensão do processo e prazo prescricional limita-se ao máximo de pena, abstratamente, cominado à espécie delitiva. 2. A Menoridade Relativa, se constatada, reduz, à razão de metade, o prazo prescricional. (...). (TJ-MG - APR: 10400030076253001 Mariana, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 19/02/2019, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2019)

Enfim, ao proferir a sentença, extinguindo a punibilidade de
Diego dos Santos
, o Magistrado
a quo
, além de aplicar instituto que sequer é previsto em lei (Prescrição Virtual), não se atentou ao fato de que o processo e o prazo prescricional estavam suspensos; assim, necessária a reforma do
decisum
e continuidade do procedimento apenas quanto ao crime de corrupção de menores.

Outrossim, descabida a análise do pedido de
produção

antecipada
de
prova
diretamente nesta 2ª
instância
recursal, sob pena de
supressão
de
instância
considerando que, com a retomada do curso da ação, caberá ao Magistrado
a quo
a verificação da real necessidade, diante do novo contexto fático.
Deixo, pois, de conhecer o pedido.

Com tais considerações,
acolho a prejudicial de mérito suscitada pela d. PGJ
e
declaro extinta a punibilidade de Jonathan Leandro da Silva
,
em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107. IV, 109, III e IV, c/c art. 115, do
CP
;
em consequência,
fica prejudicado o recurso em relação a este recorrido.

No
mérito
,
conheço em parte
do recurso e, na extensão, em
sintonia
com parecer,
provejo-o
para
anular
a decisão proferida pelo Juízo da origem, devendo os autos da Ação Penal n.
0008441-36.2015.8.11.0042
seguir em seus ulteriores termos quanto aos recorridos
Creuza Ferreira dos Santos
e
Diego Junior dos Santos
, conforme as razões
acima expostas.

É como voto.

[1]
Art. 109. (...).
III -
em doze anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; (...) IV -
em oito anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]

Art. 244-B. (...). Pena - reclusão, de 1 (um) a
4 (quatro) anos
.

[3]
Art. 155. (...).

Furto Qualificado.
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a
oito anos
, e multa, (...).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022